Tribunal: STF
Processo: HC 257363
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 956.755/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] 



    Consta ainda do incluso inquérito policial que entre o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, em pelo menos, 36 ocasiões, em dias e locais diversos, no Estado de São Paulo, os denunciados JOÃO JOSÉ ANTÔNIO NEVES, JAROSLAU ONESKO FILHO, ANDREI WESLEY DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, CARLA FRANCISCA DA SILVA, DIEGO OLIVEIRA DA ROCHA, ENÉIAS MARTINS DE SOUZA, VITOR HUGO CIRINO MÓRIS, THIAGO PEREIRA TAVARES, RAFAEL NÉRIS AZEVEDO BRITO, ANDRÉ LEONEL BARBIERE, BRUNO HENRIQUE DA SILVA SANTOS, MARLON MOURÃO DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, AFLIZIO NICOLAU JUNIOR, ROBSON BATISITA NUNES DA SILVA, MILTON CÉSAR NOGUEIRA, LUIS CARLOS DE LEMOS NEVES, LUCAS MARCELINO DA COSTA, BINÍCIO FERREIRA VOSTA NETO E ANTONIO DOMINGOS DE LEMOS NEVES de algum modo, concorreram para o transporte, em cada uma das ocasiões, em média 400kg de cocaína, totalizando 14.400kg da referida droga pelo Estado de São Paulo, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. AUSENTE MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTE. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “apesar de reconhecida a primariedade da paciente, majorou-se a pena-base em 1/3 unicamente em razão da natureza e quantidade da droga apreendida. Totalmente desproporcional o aumento”. Em razão disso, requer “seja redimensionada a pena, aplicando-se a fração de 1/6 na majoração da primeira-fase”. 



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Regimental, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente